Tribunal: TJDFT
Processo: 0725797-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ROL DE DELITOS HEDIONDOS. LEI POSTERIOR MAIS GRAVOSA (LEI 13.964/2019). IRRETROATIVIDADE. ANTERIORIDADE.
1. A vedação da comutação de penas, prevista no Decreto 11.846/2023, alcança somente os crimes cometidos após a vigência da Lei 13.964/2019, que alterou o rol de crimes hediondos (Lei 8.072/90).
2. A interpretação sistemática da legislação impede que se apliquem leis penais supervenientes mais gravosas a fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da lex gravior.
3. A aferição da hediondez delitiva na data da edição do Decreto Presidencial 11.846/2023 afronta os princípios constitucionais da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa
4. Recurso provido. Determinada nova avaliação dos requisitos legais.